Tribunal: TJDFT
Processo: 0702149-48.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702149-48.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TERESA CRISTINA FERREIRA GONCALVES DESPACHO O nome do agravado indicado na petição, SEBASTIÃO ARTUR LEITE MILHOMEM, não tem vínculo com a decisão agravada (ID 237443313), e tampouco com o processo de origem (0728134-05.2025.8.07.0016). Intime-se o agravante para os esclarecimentos pertinentes, no prazo de 5(cinco) dias. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006